Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708051-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: PEDRO ROCHA IMBROISI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732939-22.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O agravante fora intimado por meio do despacho de ID 24206681 para se manifestar sobre o possível reconhecimento de decisão citra petita. Por meio da petição de ID 24265071, o agravante afirma que a obrigação de fazer foi cumprida e requer o reconhecimento da perda do objeto do agravo. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de março de 2021 12:30:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador